Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715513-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGNALDO SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EGNALDO SOUZA DOS SANTOS em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0705522-83.2023.8.07.0003, cujo juízo singular indeferiu o pedido de revogação da medida liminar e manteve a determinação de busca e apreensão do veículo objeto da ação principal. A parte agravante foi intimada acerca de eventual não cabimento do agravo interposto, porquanto a decisão que deferiu a medida liminar encontra-se preclusa e que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em petição ID 46773415, o agravante alega que, por ocasião do deferimento da medida liminar, ainda não estava habilitado nos autos e que apresentou pedido de revogação na peça contestatória. Sustenta, ainda, a mitigação do rol contido no art. 1.015 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 932, inciso III, que cabe ao relator do recurso não conhecê-lo quando este for inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, verifica-se a inadmissibilidade do agravo, uma vez que a decisão impugnada não é passível de ser atacada por meio de agravo. Veja-se que o agravante, ao ser citado na ação principal, tomou conhecimento da medida liminar e deixou transcorrer o prazo para agravar da decisão, limitando-se a pedir sua revogação na contestação, o que, certamente, não é o procedimento adequado para a hipótese. De outro giro, constata-se a perda do objeto do agravo interposto, acarretando a sua prejudicialidade, em virtude da superveniência de sentença de mérito nos autos originários, conforme demonstra o documento ID 158863430. Diz o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, não conheço do presente agravo de instrumento. A uma, porque inadmissível e, a duas, porque prejudicado pela perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 15:47:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora